Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719839-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN CARVALHO NUNES AGRAVADO: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mirian Carvalho Nunes contra a decisão de deferimento do pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 169.155 no cumprimento de sentença 0737161-62.2022.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). Recurso inicialmente distribuído ao Des. João Egmont Leoncio Lopes (id 59178392) e posteriormente redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do impedimento do Relator originário (id 61718028). Recebo os autos e firmo a competência para processamento e julgamento do recurso. Ratifico a liminar anteriormente deferida “para obstar quaisquer atos de expropriação sobre o imóvel do agravante, até o julgamento de mérito do recurso” (id 59198811). Contrarrazões apresentadas (id 60381205). Intimem-se. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator